Tribunal: STF
Processo: RE 137794
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
EMENTA - Previdencia Social.
         A constancia da  relação  entre  a  quantidade  de  salarios
minimos e o valor do beneficio  foi  critério  estabelecido,  para  o
futuro,  pelo  art.  58  do  Ato  das   Disposições   Constitucionais
Transitorias, não comportando a aplicação retroativa que lhe atribuiu
o acórdão recorrido.
         Recurso Extraordinário provido.